Tribunal: STF
Processo: RE 592670
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação
   penal. Juntada de documentos, pela acusação, após o encerramento
   da instrução. Vista ulterior dos autos para alegações finais da
   defesa. Possibilidade de conhecimento. Suficiência.
   Desnecessidade de intimação específica. Apresentação regular de
   alegações finais. Inexistência de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da
   CF. Seguimento negado. Inteligência dos arts. 565 e 571, inc. II,
   do CPP. Agravo não provido. Não há ofensa ao contraditório nem à
   ampla defesa, se o advogado do réu teve, para alegações finais
   que apresentou, vista dos autos onde estavam juntados documentos
   oferecidos pelo representante do Ministério Público após o
   encerramento da instrução.